Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-74.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023263-74.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão da decisão monocrática prolatada no Apelo, visando sanar omissão quanto à ausência de pronunciamento das normas infraconstitucionais apontadas como violadas, para fins de prequestionamento e manejo dos recursos às instâncias superiores.
A embargante alega que a omissão se refere aos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e artigos 86, 374, 405 do Código de Processo Civil.
Intimado, o Embargado deixou escoar in albis o prazo que lhe fora concedido (ID. 66063958).
É o relatório.
Decido.
Por se tratar de embargos opostos contra decisão que julgou a Apelação por meio de decisão singular, realiza-se o Julgamento Monocrático do recurso, nos termos do artigo 1.024, § 2o do Código de Processo Civil.
É cediço que os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Analisando o decisum embargado, não se vislumbra a ocorrência de vício apto a ensejar o manejo dos Embargos de Declaração, porquanto a matéria prequestionada foi suficientemente debatida.
Assim, a alegação da parte Embargante a respeito da necessidade de se indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais, ainda que suscitada como questão omissa, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.
Ademais, não se olvide que prescinde ao Julgador esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. ” (TJMT, AP. n.o 1015426-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a decisão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. (TJMT, AP. n.o 1013047-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).
A matéria também se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).
Desse modo, a ausência da indicação expressa dos dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado, quando esgota a questão suscitada, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.
Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora